Tribunal: TJMT
Processo: 1020409-02.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020409-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (AGRAVANTE), HUGO TADEU KONIG - CPF: 008.768.360-15 (AGRAVADO), SPJ AGROFLORESTAL LTDA - EPP - CNPJ: 21.165.077/0001-91 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA
- ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Estando presentes a probabilidade do direito dos autores, cobrados por dívida inexistente, e o perigo de dano proveniente da manutenção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar o cancelamento da anotação restritiva
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão de decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais, deferiu a tutela de urgência para determinar que
a demandada (ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S.A.) proceda com a exclusão do nome dos requerentes dos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa
.

A agravante alega que os agravados confessaram que estão inadimplentes com a compra efetuada e, embora afirmem que seus veículos apresentaram defeitos após o uso do óleo diesel adquirido dela (agravante), mantem rigoroso controle de qualidade dos produtos vendidos.

Aduz que agiu no exercício regular do direito, e não há excesso, nem tampouco indenização por danos morais.

Afirma estarem preenchidos os requisitos para a suspensão do
decisum
e pede, no final, sua reforma.

Liminar indeferida (ID nº. 60292487).

Contraminuta no ID nº. 64268959.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante firmou com os agravados dois contratos de compra e venda de óleo diesel, porém essas negociações não foram pagas integralmente, razão pela qual, em 14/04/2020 os inseriu nos órgãos de proteção ao crédito por dívida de R$63.440,00.

Os agravados, por sua vez, defendem que deixaram de adimplir apenas R$33.236,23, que corresponde ao gasto dispendido para o reparo das máquinas agrícolas que foram danificadas pelo combustível de má-qualidade.

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Nestes autos, há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que não é razoável impor aos autores que aguardem a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então obter a prestação jurisdicional.

Não fosse o bastante, contribuem para o deferimento da medida de urgência a sua reversibilidade (art. 300, §3º, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

Enquanto pendente discussão judicial sobre o assunto, o cancelamento do apontamento desabonador não oferece risco para o regular exercício de direitos de nenhuma das partes, visto que é facilmente conversível em reparação pecuária, além de poder ser restabelecido, caso se constate a regularidade dos atos da agravante.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE -

TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(AI nº. 1613293-3, 17ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CABIMENTO.
A documentação apresentada pelos autores com a petição inicial dá suporte, pelo menos neste momento processual, à pretensão de não ter seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito, pois evidencia a probabilidade do direito invocado
.
Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorre naturalmente dos prejuízos que advém de registros desabonatórios de restrição de crédito
.
No caso, portanto, deve ser deferida a tutela de urgência pretendida, porquanto presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
. (AI nº. 70082915299, 24ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Fernando Flores Cabral Junior, julgado em 30/10/2019, publicado em 1º/11/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020